Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-52.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000497-52.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS LINA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por Vinícius Lina dos Santos e Sônia Santos da Conceição contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A defesa de Sônia suscita preliminar de nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, ambos pugnam pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, quanto a Sônia, a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial, realizada sem mandado judicial, está eivada de nulidade por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A diligência foi precedida de denúncia específica formulada por populares acerca da prática de tráfico de drogas no local, com a descrição das características do suspeito. A fuga imediata dos acusados ao avistar a viatura e a visualização direta de arma de fogo e de sacola contendo material ilícito constituem fundadas razões aptas a justificar o ingresso no imóvel e a custódia precautelar dos acusados, afastando a preliminar de nulidade. 4. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, que atestaram a apreensão de 104,95g (cento e quatro virgula noventa e cinco gramas) de cocaína e 48,68g (quarenta e oito virgula sessenta e oito gramas) de maconha. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes, harmônicos e detalhados dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descreveram com clareza a apreensão de porções de cocaína no bolso de Vinícius e a tentativa de Sônia de se desfazer da sacola contendo drogas, munições e balança de precisão, circunstâncias que guardam plena consonância com as declarações prestadas pelos próprios réus na fase inquisitorial. 5. A vultosa quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, associadas à presença de balança de precisão, máquina de cartão de crédito e 08 (oito) munições calibre .38, revelam estrutura profissional de comercialização incompatível com o traficante ocasional, comprovando a dedicação habitual dos apelantes à atividade criminosa, o que obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. 6. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, corretamente deixou de operar a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/6 (um sexto) prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de munições de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 7. A prisão preventiva dos Increpados deve ser mantida, ante a persistência de seus fundamentos, reafirmados pela confirmação da condenação em segundo grau e pelo descumprimento anterior das condições da prisão domiciliar, o que denota risco concreto de reiteração delitiva e intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 8. A hipossuficiência financeira gera, quando comprovada, apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, devendo a verificação da miserabilidade ocorrer na fase de execução, perante o Juízo competente. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A visualização direta de objetos ilícitos e instrumentos de crime no interior de terreno, associada à fuga imediata dos suspeitos ao avistar a viatura policial, constitui fundada razão apta a legitimar a abordagem e o ingresso sem mandado judicial, afastando a nulidade probatória. 2. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, acompanhada de instrumentos próprios da mercância, como balança de precisão e máquina de cartão de crédito, e de munições de arma de fogo, evidencia a dedicação habitual ao tráfico e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, X e XI; CP, arts. 59, 65, I e III, d, e 68; CPP, arts. 240 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4.º, 40, IV, e 42; CPC, art. 98, § 3.º; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, Súmula n. 231; STJ, HC n. 911.387/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.930.042/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000497-52.2025.8.05.0076, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, em que figuram como Apelantes VINICIUS LINA DOS SANTOS e SÔNIA SANTOS DA CONCEIÇÃO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos defensivos, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora